Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710990-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: YULLI MORAES DE ASSUNCAO, FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0707984-58.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação à penhora apresentada por Yulli Moraes de Assunção e Filipi Moraes de Assunção (id 190195317 e 188786822 dos autos originários). Samir da Conceição dos Santos alega que a decisão agravada reconheceu a fraude à execução em um dos imóveis, mas concluiu pela impenhorabilidade daquele localizado em Rua 25 Norte, Lote n. 5, apartamento n. 1.905, Águas Claras/DF. Defende que a impenhorabilidade não se justifica quando o devedor usa sua família para blindar o seu patrimônio por meio da transferência do bem para seu descendente ou ascendente. Explica que Yulli Moraes de Assunção era proprietária do imóvel localizado em QND 13, Lote n. 7, Sala n. 104, Taguatinga/DF. Narra que esse imóvel foi doado em 5.10.2021 para Zacarias de Assunção, o que corresponde a três (3) semanas depois da apresentação ao cumprimento de sentença. Relata que localizou imóvel registrado na matrícula n. 17.987 de propriedade de Filipi Moraes de Assunção e de sua esposa Jéssica Oliveira de Assunção, o qual foi doado à Zacarias de Assunção em 1o.10.2021. Acrescenta que essa doação ocorreu da mesma forma que a anterior, isto é, três (3) semanas depois da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a fraude à execução na decisão agravada. Informa que Zacarias de Assunção é genitor de Filipi Moraes de Assunção. Alega que as duas (2) doações realizadas demonstram que Zacarias de Assunção e Filipi Moraes de Assunção possuem proximidade, o que afasta a alegação de desconhecimento da ação originária e de ausência de vínculo entre as partes. Destaca que a fraude a execução ocorre em diversos processos. Argumenta que inúmeras execuções constam na matrícula dos imóveis doados, ainda que Zacarias de Assunção e Filipi Moraes de Assunção não dialogassem sobre as dívidas executadas. Ressalta que cercar-se de cuidados mínimos na aquisição de imóveis é dever do donatário. Defende que a alegação de impenhorabilidade não encontra amparo legal porquanto Filipi Moraes de Assunção busca beneficiar-se da proteção da lei. Transcreve julgados em favor de sua tese. Salienta que o imóvel penhorado está avaliado no valor médio de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Afirma que Filipe Moraes de Assunção não possui apenas um imóvel, de pequeno valor e destinado à família, mas acumula grande patrimônio. Diz que imóveis de alto valor de mercado podem ser penhorados. Acrescenta que Filipi Moraes de Assunção e sua esposa possuíam vários outros bens, mas desfizeram-se deles aos poucos com o objetivo de esquivarem-se das obrigações. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 57102987 e 57102988). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem imóvel localizado em Rua 25 Norte, Lote n. 5, Apartamento n. 1.905, Águas Claras/DF em razão da caracterização do óbice previsto na Lei n. 8.009/1990 e liberou o bem da constrição. Confira-se trecho da decisão (id 187330153 dos autos originários): A Lei 8.009 de 1990 prevê que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. No presente caso, apesar das alegações de que o devedor possuía outros imóveis em seu nome, mas se desfez deles para evitar a execução, o executado FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO e sua esposa demonstraram que o imóvel de matrícula no 264238 é, atualmente, o único de sua propriedade e que ele possui caráter residencial. O exequente alegou que o sistema ONR apontou a existência de outro imóvel em nome do executado e de sua esposa no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Guará/DF (ID. 167032950 e 167032950). Contudo, o devedor acostou aos autos a Certidão de ID. 165886590, expedida por aquele cartório, que atestou não constar que o Sr. FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO seria proprietário de qualquer imóvel existente na Circunscrição daquele Serviço de Registro Imobiliário. Portanto, entendo que as provas juntadas pelos impugnantes foram suficientes para comprovarem a caracterização do móvel como bem de família. Quanto ao argumento de que "o exequente localizou outro imóvel registrado na matrícula 17987 no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis no DF que era de propriedade do executado Fillipi Moraes de Assunção e da sua esposa, Jessica Oliveira de Assunção, que também fora doado para Zacarias de Assunção em 01.10.2021", esta não é suficiente para afastar a impenhorabilidade do apartamento. Na verdade, seria necessário o reconhecimento de que a doação configurou fraude à execução e o consequente retorno do imóvel ao patrimônio do executado, pois, nesse caso, seria possível eventual entendimento de que o imóvel ora penhorado não configuraria bem de família por não ser o único imóvel residencial em nome do devedor. Contudo, este não é o caso, pois ao longo da ação houve o reconhecimento de fraude à execução apenas em relação ao imóvel "Sala de número 104, Lote 07, QND-13, Taguatinga", conforme sentença proferida nos Embargos de Terceiro no 0728797-67.2023.8.07.0001 (ID. 176054556). Ante o exposto, acolho a impugnação de ID. 165886558 e determino o cancelamento da penhora anotada sobre o imóvel "apartamento no 1905, vaga vinculada 75, 3oSS, lote 5, da Rua 25 Norte, Águas Claras - matrícula no 264238". Após preclusão desta decisão, comunique-se ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal acerca do cancelamento. O art. 1o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. O art. 5o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que considera-se residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente para os efeitos da impenhorabilidade. A finalidade da norma em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar para garantir, em última análise, o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família. Não basta, portanto, a simples alegação. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGADO. PROVA EMPRESTADA. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora e aplicou multa por litigância de má-fé. 2. Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419237, 07377291820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 12.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Os autos originários encontram-se instruídos com: 1) registro de matrícula do imóvel localizado em Rua 25 Norte, Lote n. 5, apartamento n. 1.905, Águas Claras/DF com a averbação da compra realizada por Filipi Moraes de Assunção; 2) indicação desse imóvel como residência de Filipi Moraes de Assunção e de sua esposa nas peças processuais apresentadas e 3) resultado negativo de pesquisa de imóveis em nome de Filipi Moraes de Assunção e de sua esposa nos cartórios de Brasília, Brazlândia, Ceilândia, Gama, Planaltina, Sobradinho e Guará (id 165886587 e 165886590 dos autos originários). O credor tem o ônus de demonstrar a existência de imóvel diverso em nome da parte devedora quando presentes elementos que indiquem que o imóvel penhorado tem natureza de bem de família, o que não ocorreu nos autos. Samir da Conceição dos Santos alegou que: 1) Yulli Moraes de Assunção era proprietária do imóvel de localizado em QND 13, Lote n. 7, Sala n. 104, Taguatinga/DF, o qual foi doado a Zacarias de Assunção em evidente fraude à execução; 2) localizou o imóvel de matrícula n. 17.987 que era de propriedade de Filipi Moraes de Assunção e de sua esposa, Jéssica Oliveira de Assunção, que foi doado a Zacarias de Assunção; 3) Filipi Moraes de Assunção e de sua esposa, Jéssica Oliveira de Assunção desfizeram-se de diversos outros imóveis com o fim de esquivarem-se de suas obrigações. O imóvel localizado em QND 13, Lote n. 7, Sala n. 104, Taguatinga/DF não é de propriedade de Filipi Moraes de Assunção. A sentença proferida nos autos n. 0728797-67.2023.8.07.0001 reconheceu a fraude à execução e declarou ineficaz a doação do mencionado imóvel realizada por Yulli Moraes de Assunção a Zacarias de Assunção (id 176054556 dos autos originários). O reconhecimento da ineficácia da doação tem como consequência o retorno do imóvel à propriedade da doadora, pessoa diversa de Filipi Moraes de Assunção. O imóvel de matrícula n. 17.987 possui como proprietário Zacarias de Assunção conforme certidão de id 167032947 dos autos originários e não Filipe Moraes de Assunção. A alegação de que o imóvel pertence a Filipe Moraes de Assunção em razão da fraude à execução não merece prosperar. O instituto da fraude à execução necessita de decisão que reconheça a transferência de bens do devedor em situação de insolvência. O art. 792, § 4o, do Código de Processo Civil exige a intimação do adquirente para apresentar embargos de terceiro antes de declarar a fraude à execução, procedimento não adotado quanto ao imóvel de matrícula n. 17.987. A alegação de que Filipi Moraes de Assunção e de sua esposa, Jéssica Oliveira de Assunção desfizeram-se de diversos outros imóveis com o fim de esquivarem-se de suas obrigações trata-se de argumento genérico, desacompanhado de provas que possa influenciar na impenhorabilidade do imóvel em questão. Confira-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. IMÓVEL DE LUXO (ALTO VALOR). PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. Cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família. Precedentes.(...)_(Agravo Interno no Recurso Especial n. 1656079/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3.12.2018, Diário da Justiça Eletrônico 6.12.2018). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DE COMPROVAR. CREDOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados" (REsp 1400342/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013). 2. Agravo regimental desprovido. (Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 794.318/RS, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23.2.2016, Diário da Justiça Eletrônico 7.3.2016). Concluo, em exame perfunctório dos autos, que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja a alteração pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator